Tribunal: TJSP
Processo: 1090091-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE PELO CRITÉRIO ETÁRIO. Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 952, relativo a planos individuais ou familiares. Possibilidade de reajuste em razão de alteração de faixa etária, desde que haja previsão contratual, sejam

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE PELO CRITÉRIO ETÁRIO. Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Recurso da ré. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 952, relativo a planos individuais ou familiares. Possibilidade de reajuste em razão de alteração de faixa etária, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Reajuste de 92,82% aplicado aos 60 anos, no caso em tela, sem observância às normas aplicáveis e ao entendimento do STJ. Contrato que não prevê sete faixas etárias. Beneficiária vinculada ao plano há mais de dez anos. Ausência de demonstração da utilização de base atuarial idônea no cálculo da contraprestação. Reajuste abusivo. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.41757).